Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO AO AUTOR REALIZADO EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM OUTRO PROCESSO. RETENÇÃO DE VALORES PELAS RÉS. IRREGULARIDADE. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE ERAM DEVIDOS PELA OUTRA PARTE DO PROCESSO. VERBA HONORÁRIA NÃO TRATADA NO ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA OBRIGAÇÃO. RETENÇÃO DE TAXA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES ALCANÇADOS EXCLUSIVAMENTE EM COBRANÇA JUDICIAL. COBRANÇA QUE NÃO INTEGRA O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença é hígida em sua fundamentação, leva o que foi efetivamente alegado pelas partes, frente aos elementos de prova que instruem o feito, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por falta de fundamentação.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela parte vencida, na medida da sua sucumbência, não estabelecendo obrigação remuneratória entre a parte e seu próprio advogado, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

2.1. A sociedade de advogados ré, que patrocinou o condomínio autor no Processo no 0703038-83.2019.8.07.0020, faz jus os honorários contratuais pagos por seu constituinte, e que não são objeto do presente nesse processo, além dos honorários sucumbenciais devidos pela ré daquela ação, na parte em que foi sucumbente.

2.2. O acordo firmado para composição daquele litígio não alterou a legitimidade passiva da obrigação relativa a esses honorários sucumbenciais, já que nada dispôs sobre alteração do ônus de sucumbência, assim como não impôs ao condomínio autor o pagamento dos honorários sucumbenciais que deveriam ser suportados pelas construtora ré, de modo que o autor não pode ser compelido a realizar o pagamento dessa parte da condenação, em atenção ao disposto no art. 90, § 2o, do CPC.

3. Não há ilicitude em contrato de prestação de serviços de cobrança extrajudicial a condomínio, e o contrato em apreço foi cumprido nos limites de seu objeto, não havendo controvérsia quanto ao pagamento das taxas de cobrança extrajudicial incidentes sobre os valores que foram efetivamente cobrados extrajudicialmente pela segunda ré.

3.1 A impossibilidade de incidência da referida taxa sobre os valores pagos ao condomínio autor no Processo no 0703038-83.2019.8.07.0020 se deve ao fato de que não existe contraprestação de serviços que justifiquem essa cobrança, que não se insere no objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, já que o referido crédito foi obtido exclusivamente mediante ajuizamento de ação judicial, pois sua constituição demandou a declaração judicial de nulidade de cláusula de isenção inserta no estatuto do condomínio.

3.2. A quitação dada no termo de distrato do contrato de prestação de serviços de cobrança extrajudicial não elide essa apreensão, pois não foi instituída autorização para que a segunda ré participasse do valores pagos ao autor em razão de processo judicial do qual a empresa não teve participação, tratando exclusivamente das cobranças de créditos que efetivamente foram confiadas à segunda requerida em razão do contrato.

4. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada. Recurso de apelação do autor provido. Apelo das rés desprovido.